Tribunal: TJES
Processo: 0002477-89.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002477-89.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: REUAN CLEMENTE GAIA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002477-89.2019.8.08.0047

APELANTE: REUAN CLEMENTE GAIA, WERISSON SOUZA CLEMENTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS.

ARTIGO 157, §
2
º, II, DO CÓDIGO PENAL,
E

ARTIGO 244-B, DA LEI 8.069/90
.
NULIDADE D
O
RECONHECIMENTO
PESSOAL
.
PROCEDIMENTO NÃO REALIZADO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.

ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS
CONSTANTES DOS AUTOS.
DOSIMETRIA. CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA. INVIABILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA. SÚMULA 231, DO STJ. ROUBO MAJORADO. FRAÇÃO DE AUMENTO. POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CONDUTA QUE NÃO SE REVELOU ACESSÓRIA. APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. INCIDÊNCIA DA REGRA QUE RESULTARIA EM SITUAÇÃO PREJUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ANÁLISE QUE CABE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO
S

I
MPROVIDO
S
.

1. Os criminosos praticaram os delitos em face das vítimas com os rostos encapuzados, razão pela qual o reconhecimento pessoal sequer se procedeu, uma vez que os ofendidos não viram a face dos algozes. Não há que se reconhecer a nulidade, portanto, de um procedimento que sequer foi realizado.

2. A autoria delitiva do crime de roubo resta amplamente comprovada com base no depoimento das vítimas, que foram categóricas em expor a violência cometida pelos réus, assim como pelas declarações dos policiais militares, e, mesmo que de forma parcial, a confissão dos réus. Não havendo dúvidas sobre a autoria delitiva, portanto, a condenação do réu Werisson, assim como a dos demais réus, deve ser mantida.

3. Considerando que as penas-bases dos crimes imputados aos réus foram fixadas no mínimo legal, há óbice para a redução da pena intermediária, com esteio no entendimento fixado na Súmula nº 231, do c. Superior Tribunal de Justiça.

4. No que se refere à fração de aumento aplicada pela incidência da regra do concurso de pessoas no roubo (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), a fixação do quantum de aumento com base em critério não exclusivamente quantitativo, mas com referência a elementos concretos dos autos, não pode ser concebida como fundamentação inidônea. No caso, a fração eleita pelo magistrado primevo deve ser considerada proporcional às especificidades do caso concreto, uma vez que os réus agiram com reprovabilidade acentuada, empregando violência desmedida às vítimas, mesmo estando em grande número (seis agentes), tendo um dos policiais militares relatado que uma delas ficou em estado de choque dada a brutalidade dos criminosos.

5. Não há que se falar na aplicação da minorante da participação de menor importância ao apelante Reuan, haja vista que sua conduta não pode ser considerada como acessória. Ao contrário, de acordo com o que restou apurado, os meliantes agiram em conjunto e ao mesmo tempo, circunstância esta que foi relevante para o êxito da empreitada criminosa.

6. Não caracteriza a incidência da regra do concurso formal a relação entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menores, por se tratar de delitos cujos bens jurídicos tutelados são distintos e, ademais, a conduta dos réus denota desígnios autônomos. Além disso, a pretensão seria prejudicial aos réus, vez que, mesmo aplicada a menor fração de aumento do concurso formal para o crime mais grave, o resultado seria uma pena pior para os réus.

7. Honorários fixados às advogadas dativas.

8. Recursos conhecidos e, no mérito, improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002477-89.2019.8.08.0047

APELANTES: REUAN CLEMENTE GAIA, WERISSON SOUZA CLEMENTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
WERISSON SOUZA CLEMENTE
e
REUAN CLEMENTE GAIA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES (Id. 3347657, vol. 002, pp. 139/161), por meio da qual foram condenados os apelantes pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, II, por oito vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, por três vezes, às penas, para cada um, de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 10008 (um mil e oito) dias-multa, em regime inicial fechado.

Razões recursais de
WERISSON
, vol. 2, pp. 215/233, em que este argui a nulidade do reconhecimento dos réus, ante a inobservância do regramento legal. Argumenta, ainda, a ausência de prova robusta para a condenação. Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria da pena, mediante o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão, além da aplicação da causa de aumento prevista no § 2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal, em seu patamar mínimo, e a incidência da regra do concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores.

Nas razões recursais do réu
REUAN
, vol. 2, pp. 253/265, o apelante requer seja reformada a dosimetria da pena, aplicando-se as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Requer, também, a aplicação da causa de aumento relativa ao roubo majorado em sua fração mínima, e o reconhecimento da minorante da participação de menor importância. Por derradeiro, pugna pela concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Emerge da denúncia que, no dia 28 de abril de 2019, os réus
WERISSON SOUZA CLEMENT
E, Wermerson Micael dos Santos e
REUAN CLEMENTE GAIA,
em comunhão de esforços e desígnios, corromperam os adolescentes A. G. C., V. S. D. P. e R. T. G. a participarem de um roubo na Avenida Oceano Atlântico, Bairro Guriri, na orla da Praia, em São Mateus, ocasião em que, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram um celular, duas bolsas femininas e três carteiras masculinas das vítimas Alcides Francisnei, Esdras Oliveira, Sávia Lourenço, Ian Silva, Mariani Malta, Hatos Salomão, Thales de Almeida e Ramon Santana.

Consta dos autos que as vítimas estavam em grupo fazendo um luau, momento em que os réus, portando um simulacro de arma de fogo, e acompanhados dos adolescentes, todos com rostos cobertos por camisas, abordaram as vítimas anunciando o assalto, exigindo-lhes os seus pertences, de forma agressiva, chegando a agredi-las com chutes, empurrões e coronhadas.

Ato contínuo, após a subtração, os réus se evadiram do local tomando como destino a área de restinga, momento em que policiais militares chegaram ao local e, realizando buscas, entraram em luta corporal com um dos envolvidos, enquanto os outros corriam pelo mato.

Após a luta corporal, os réus se esconderam em local de difícil acesso, em uma “toca” inserida em área de preservação permanente, onde foram visualizados pelos policiais e detidos. Com eles foram encontrados os pertences das vítimas, assim como uma touca ninja e um simulacro (pistola de metal cromada).

Devidamente processados, os réus foram condenados por roubo majorado, oito vezes, em razão do concurso de pessoas (art. 157, § 2°, inciso II, do Código Penal), além de corrupção de menores, por três vezes (art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que o réu Wemerson Micael dos Santos apresentou recurso de apelação, mas que não foi conhecido pelo juízo primevo em razão de sua intempestividade.

No caso em discussão, a
materialidade
delitiva está evidenciada no Boletim Unificado (vol. 01, pp. 85/92), no Auto de Apreensão (vol. 01, p. 17) e nos Autos de Restituição (vol. 01, pp. 21, 29, 33, 37, 41 e 47), além dos depoimentos obtidos na esfera investigativa e em juízo.

No que se refere à autoria delitiva, a defesa do réu Werisson argui a nulidade da condenação ao argumento de que o procedimento de reconhecimento dos autores dos crimes se deu de forma irregular.

Ocorre que, consoante se depreende dos autos, os criminosos praticaram os delitos em face das vítimas com os rostos encapuzados, razão pela qual o reconhecimento pessoal sequer se procedeu, uma vez que os ofendidos não viram a face dos algozes.

Não há que se reconhecer a nulidade, portanto, de um procedimento que sequer foi realizado.

Com efeito, consta dos autos que os réus foram presos em flagrante, haja vista que, minutos após a subtração, foram encontrados por policiais militares com os pertences das vítimas.

Desse modo, verifica-se que a
autoria delitiva
, inicialmente, foi apontada em razão do estado de flagrância e, em seguida, confirmada mediante análise do depoimento das testemunhas, além da confissão dos réus (ainda que parcial).

Nesse diapasão, destaco o depoimento da vítima Alcides Francisnei Oliveira da Conceição, que ao prestar depoimento em juízo, assim declarou:

“
que no dia dos fatos se encontrava na praia, na companhia de amigos, no período noturno; qu
e 6 pessoas se aproximaram com 2 armas de fogo; que imediatamente fizeram a rendição;
(...) que as vítimas participavam de um luau, tendo levado uma caixa de som, tira gosto e bebidas; que todos foram rendidos e foram subtraídos documentos, telefone celulares, cartões, etc; que além do informante duas meninas foram agredidas; (...) que os elementos em seguida empreenderam fuga, tendo aquele que portava a arma de fogo efetuado um disparo em direção ao informante; que após a saída e evasão dos elementos em direção a uma restinga o informante pegou seu celular, que não havia sido subtraído e acionou a polícia;
que poucos minutos após a polícia chegou ao local 5 pessoas foram imediatamente detidas e a sexta pessoa foi encontrada na restinga;
que ao final todos foram detidos e encaminhados a delegacia;
que na DP foram apresentados os produtos apreendidos,
ressaltando que alguns itens, como chaves e documentos, não foram recuperados; (...) que 2 ou 3 elementos estavam com toca, e o restante com camisas enroladas na cabeça;
que os elementos que foram detidos dentro da restinga foram imediatamente reconhecidos pelas vestes; que entre a ocorrência do assalto e a captura dos elementos na restinga ocorreu um prazo entre 20 a 25 minutos;
(...) que não conhece nenhum dos acusados presentes, reafirmando que no momento do assalto alguns estavam com a camisa na cabeça e outros de toco, sendo o reconhecimento dos assaltantes feito pela roupa que os mesmos vestiam; que confirma as declarações de fls. 19 da presente CP; (...)”
(depoimento extraído o id. 4980955, p. 21)

Assim como a referida testemunha, as vítimas Hatos Salomão Silva de Oliveira Souza, Esdras Oliveira Carrilho, Ramon Santana Curto e Thales de Almeida também apresentaram declarações no mesmo sentido, ou seja, de que foram abordados por seis indivíduos que, mediante emprego de violência, subtraíram-lhes seus pertences.

Por sua vez, os policiais militares que executaram o flagrante apresentaram declarações em juízo que corroboram a tese da acusação, uma vez que afirmaram, de forma expressa, que
os réus foram abordados logo em seguida ao cometimento do ilícito. Próximo aos réus foram encontrados os itens roubados
(mídia inserida no google drive).

Que receberam a informação de que um pessoal foi assaltado na praia. Que começaram as buscas. Que viu um pessoal chorando e bem nervoso. Que acharam um e entraram em luta corporal.
Que depois conseguiram capturar todos. Que as vítimas relataram que eles foram bem cruéis.
Que uma das vítimas estava em estado de choque. Que a vítima foi espancada e estava com marcas. (...).
Que recuperaram boa parte dos objetos. Que acha que tinha três menores envolvidos
. (...). (Depoimento do policial Sérgio Reis Guimarães)

Que participou da ocorrência. Que foram acionados em decorrência de um arrastão na praia. Que seguiram em direção à orla. Que fizeram buscas na restinga e na praia. Que avistaram alguns pertences no chão. (...).
Que um indivíduo foi avistado e entrou em luta corporal com um policial. Que posteriormente os demais elementos foram encontrados. Que estavam escondidos na restinga. Que após prendê-los foram encontrados alguns pertences das vítimas, próximos ao local onde os réus estavam.
(...). Que uma das vítimas foi agredida com socos. Que foram violentos. (...) Que confirma as declarações prestadas na esfera policial (...). (Depoimento do policial Thiago Gomes Rosa)

Não bastassem tais elementos de prova, os três réus confessaram a prática delitiva, isto é, que se uniram junto aos adolescentes para subtraírem itens das vítimas, muito embora tenham negado que se utilizaram de arma de fogo ou que tivessem agredido as vítimas.

Nada obstante, a autoria delitiva do crime de roubo resta amplamente comprovada com base no depoimento das vítimas, que foram categóricas em expor a violência cometida pelos réus, assim como pelas declarações dos policiais militares, e, mesmo que de forma parcial, a confissão dos réus.

Não havendo dúvidas sobre a autoria delitiva, portanto, a condenação do réu Werisson, assim como a dos demais réus, deve ser mantida.

Superadas as teses até então arguidas,
os réus atacam a dosimetria realizada pelo juízo sentenciante.
Nesse sentido, a defesa técnica do réu Weverson requer a revisão da dosimetria da pena, mediante o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão, além da aplicação da causa de aumento prevista no § 2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal, em seu patamar mínimo, e a incidência da regra do concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores.

Ao seu turno, a defesa do réu Reuan pugna também pela aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Requer, do mesmo modo, a aplicação da causa de aumento relativa ao roubo majorado em sua fração mínima, e o reconhecimento da minorante da participação de menor importância.

Inicialmente, verifico que o Juízo primevo reconheceu de forma expressa a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Nada obstante, considerando que as penas-bases dos crimes imputados aos réus foram fixadas no mínimo legal, há óbice para a redução da pena intermediária, com esteio no entendimento fixado na Súmula nº 231, do c. Superior Tribunal de Justiça (
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
).

No que se refere à fração de aumento relativa ao roubo praticado mediante concurso de pessoas, o artigo 157, § 2º, do Código Penal, prevê uma variação de aumento entre 1/3 (um terço) e 1⁄2 (metade).

Na hipótese vertente, o órgão
a quo
aplicou a fração máxima com base na seguinte fundamentação:

“
No presente caso, vislumbro a necessidade de majorar a pena no máximo legal, sobretudo porque as vítimas Alcides e Sávia foram brutalmente agredidos pelos envolvidos no momento do crime”

Com efeito, de acordo com a melhor jurisprudência, a fixação do
quantum
de aumento de pena determinada por critério não exclusivamente quantitativo, mas com referência a elementos concretos dos autos, não pode ser concebida como fundamentação inidônea (STJ, AgRg no HC 712396/SP. Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT). Quinta Turma. Julgado em 22/11/2022. DJe: 02/12/2022).

Nesse contexto, restou apurado que os réus agiram com reprovabilidade acentuada, empregando violência desmedida às vítimas, mesmo estando em grande número (seis agentes), tendo um dos policiais militares relatado que uma delas ficou em estado de choque dada a brutalidade dos criminosos.

Desse modo, a fração eleita pelo magistrado primevo deve ser considerada proporcional às especificidades do caso concreto.

Em continuidade, não há que se falar na aplicação da minorante da participação de menor importância ao apelante Reuan, haja vista que sua conduta não pode ser considerada como acessória. Ao contrário, de acordo com o que restou apurado, os meliantes agiram em conjunto e ao mesmo tempo, circunstância esta que foi relevante para o êxito da empreitada criminosa.

Do mesmo modo, não caracteriza a regra do concurso formal a relação entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menores, por se tratar de delitos cujos bens jurídicos tutelados são distintos e, ademais, a conduta dos réus denota desígnios autônomos, uma vez que, previamente à ação delituosa do roubo, projetaram ao menos minimamente com os adolescentes a forma como se daria a subtração.

Ademais, como bem pontuado pela e. Procuradora de Justiça em seu parecer, a pretensão seria prejudicial aos réus, vez que, mesmo aplicada a menor fração de aumento do concurso formal para o crime mais grave (roubo), qual seja, 1/6 (um sexto), seria estabelecida uma sanção de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que representaria um resultado pior para os réus – consequência esta que é vedada, seja em razão do disposto no artigo 70, parágrafo único, do Código Penal, seja por se tratar de recurso exclusivo da defesa (vedada a
reformatio in pejus
, portanto).

Nessa linha de ideias, correta a aplicação do concurso material.

No que se refere ao benefício da gratuidade da justiça,
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Por derradeiro, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, as advogadas

Geilza Bispo dos Santos
(OAB/ES 32.170)
e
Iumara Soares Caires (OAB/ES 12.909)
realizaram as defesas, respectivamente, dos apelantes Reuan e Werisson, tendo interposto
recurso
s
de Apelaç
ão

único
s
, os quais não exigiram esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
para cada uma das advogadas
.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos, mantendo incólume o édito condenatório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)